Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717056-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES AGRAVADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES em face da decisão ID 123364054 que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de BAYER S.A. e COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, rejeitou a impugnação à nomeação do perito designado. Em suas razões recursais, a agravante alega, em suma, que o perito nomeado pelo Juízo atuou em outras demandas semelhantes ao processo de origem, motivo pelo qual se verificou durante o serviço prestado pelo médico a sua parcialidade na elaboração dos laudos médicos periciais, desconsiderando provas relevantes e ignorando queixas legítimas das pacientes, em evidente contradição com a literatura médica, já possuindo entendimento firmado sobre a demanda. Afirma que a idoneidade e a imparcialidade são atributos imprescindíveis na atuação profissional dos peritos em processos judiciais, sendo dever do profissional expert nomeado pelo Juízo desempenhar um trabalho pericial sob o compromisso da verdade e livre de qualquer juízo de parcialidade Discorre acerca do preenchimento dos pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal. Pugna, liminarmente, que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos e que a prova pericial seja sobrestada até que sobrevenha julgamento do presente agravo. Requer, quanto ao mérito, seja dado provimento ao recurso para que seja destituído o perito Alexandre Cherman em razão do seu impedimento. Sem preparo, em razão de ter sido deferida a gratuidade judiciária na origem (ID 71131109). É o relato do necessário. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. De acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são limitadas ao rol disposto no artigo 1.015, do CPC, conforme se vê: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Na espécie, a decisão do Juízo a quo, no ponto atacado pela recorrente, versa sobre impugnação ao perito nomeado pelo Juízo, hipótese não alcançada pela previsão legal em referência para impugnação pela via do agravo de instrumento. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a questão impugnada poderá ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para a parte agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora